Tribunal: TJSP
Processo: 0598231-66.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2006 – Ação executiva ajuizada tempestivamente – Ausência de despacho ordenatório de citação do executado – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Desídia da Serventia – Reconhecimento de prescrição não originária, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública – Inadmissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2006 – Ação executiva ajuizada tempestivamente – Ausência de despacho ordenatório de citação do executado – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Desídia da Serventia – Reconhecimento de prescrição não originária, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 25 da LEF e do art. 10 do CPC – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido, nos termos do acórdão.